Tribunal: TJDFT
Processo: 0726730-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. DEMONSTRAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I - Demonstrada a modificação das necessidades da alimentada e a capacidade financeira do genitor em suportar tal incremento, é razoável e prudente majorar os alimentos provisórios devidos em favor da filha para 10% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios, até a prolação da r. sentença, quando ocorrerá a cognição exauriente acerca do binômio necessidade e possibilidade.
II – Agravo de instrumento provido.